Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JAIRO DA COSTA DOURADO contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação de descontos compulsórios oriundos de empréstimos. Alega o agravante, em síntese, que firmou diversos contratos de empréstimos com o agravadosnas modalidades de desconto em conta corrente e consignados, cujos valores atuais para o adimplemento das parcelas superam, mensalmente, o patamar total de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, o que onera e prejudica a sua própria mantença para os gastos ordinários à sua sobrevivência. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os descontos compulsórios decorrentes dos contratos de empréstimos consignados e na conta corrente, com a observância da limitação de 30% dos seus rendimentos. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Nos limites desta cognição liminar, não identifico os requisitos para conceder a liminar pretendida. Com efeito, as limitações de descontos de empréstimos em 30% (trinta por cento) albergadas pela legislação (artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos) são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados e, ao que consta dos autos, parte substancial dos seus empréstimos tem como local de descontos compulsórios diretos a conta corrente da agravante. À primeira vista, os empréstimos consignados firmados pelo agravante não superam a limitação legal protetiva. Nesse sentir, a limitação legal supra é dedicada somente aos empréstimos consignados e não alcança os diversos contratos de mútuo feneratício, que são livremente contratados pelo mutuário e debitados diretamente em sua conta corrente. Logo, ausente a probabilidade do direito invocado para o deferimento de quaisquer dos pedidos formulados neste momento processual, em cognição sumária, reputo necessário privilegiar a autonomia de vontade das partes e o pacta sunt servanda. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.